Tribunal: TJMT
Processo: 0001533-76.2017.8.11.0111
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001533-76.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VIACAO OURO E PRATA SA - CNPJ: 92.954.106/0001-42 (APELANTE), DARCI NORTE REBELO - CPF: 000.490.850-34 (ADVOGADO), DARCI NORTE REBELO JR - CPF: 442.916.989-68 (ADVOGADO), NIKOLAI SOSA REBELO - CPF: 012.941.340-27 (ADVOGADO), LIRIA HIAS NORTE REBELO - CPF: 367.640.190-53 (ADVOGADO), ALEKSEI SOSA REBELO - CPF: 019.706.440-01 (ADVOGADO), SABRINA MARICATO DE MELLO - CPF: 970.890.360-49 (ADVOGADO), JAIME BANDEIRA RODRIGUES - CPF: 425.791.550-15 (ADVOGADO), AFONSO PEDRO BIGE - CPF: 853.699.500-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE AUGUSTO RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 015.960.851-18 (ADVOGADO), AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT - CNPJ: 04.898.488/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. GRATUIDADE NO TRANSPORTE INTERESTADUAL PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. LIMITAÇÃO INDEVIDA A ÔNIBUS CONVENCIONAIS. ILEGALIDADE DO ART. 3º DO DECRETO N. 5.934/2006. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPRETAÇÃO CONFORME AO ESTATUTO DO IDOSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Viação Ouro e Prata S.A. contra sentença que determinou a concessão de gratuidade no transporte interestadual de idosos e pessoas com deficiência em todas as categorias de ônibus, afastando a limitação imposta pelo Decreto Federal n. 5.934/2006.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a restrição da gratuidade ao transporte interestadual apenas nos ônibus convencionais, prevista no art. 3º do Decreto n. 5.934/2006, pode prevalecer frente às garantias asseguradas pelo Estatuto do Idoso e pela Lei n. 8.899/1994.

III. Razões de decidir
3. O Decreto Federal n. 5.934/2006, ao restringir a concessão do benefício apenas aos ônibus convencionais, contraria as disposições do Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) e da Lei n. 8.899/1994, que asseguram a gratuidade e os descontos sem distinção de classe de veículo.
4. A hierarquia das normas impõe que um decreto não pode restringir direitos estabelecidos em leis federais, sob pena de violação ao princípio da legalidade (CF/1988, art. 5º, II).
5. A restrição imposta pela empresa gera barreiras artificiais ao exercício do direito ao transporte gratuito, esvaziando o seu conteúdo normativo e afrontando os princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia.
6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda a imposição de limitações indevidas por meio de atos normativos infralegais que restringem direitos garantidos por leis ordinárias.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
"A gratuidade no transporte interestadual para idosos e pessoas com deficiência não pode ser restringida apenas aos ônibus convencionais, sendo inconstitucional qualquer norma infralegal que limite o direito assegurado pelo Estatuto do Idoso e pela Lei n. 8.899/1994."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 1º, III; 5º, II; 230; Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 40; Lei n. 8.899/1994, art. 1º.
Jurisprudência relevante citada:
. TJ-SP - APL: 10091825420148260114 SP 1009182-54 .2014.8.26.0114, Relator.: Heloísa Martins Mimessi.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VIAÇÃO OURO E PRATA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001533-76.2017.8.11.0111, movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, a qual determinou que a empresa disponibilizasse passagens gratuitas e com desconto para idosos e pessoas com deficiência em todas as categorias de ônibus, e não apenas nos de classe convencional.

Alega a recorrente que cumpre estritamente a legislação vigente, concedendo as passagens gratuitas somente nos ônibus convencionais, conforme previsto no Decreto Federal n. 5.934/2006. Argumenta que a decisão da primeira instância extrapolou os limites da norma regulamentadora da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, ao exigir a concessão do benefício em todas as categorias de ônibus (executivo, semileito e leito). Sustenta, ainda, que a interpretação adotada na sentença viola o princípio da legalidade, ao impor à empresa obrigação não prevista expressamente em lei.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, afastando a obrigação imposta, que determinou a concessão do benefício em todas as categorias de ônibus, incluindo executivo, semileito e leito, garantindo que a gratuidade continue sendo concedida apenas nos ônibus convencionais. (Id: 262568775).

O Ministério Público, em contrarrazões (Id: 262568778), pugna pela manutenção da sentença, sustentando que a exigência de concessão das passagens gratuitas apenas em ônibus convencionais representa uma restrição indevida do direito dos idosos e das pessoas com deficiência, afrontando o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003) e a Lei n. 8.899/1994. Defende que a interpretação do Decreto Federal n. 5.934/2006 não pode se sobrepor às garantias estabelecidas nas leis federais que regulam o direito ao transporte gratuito.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (Id: 272981857), que opinou pelo
desprovimento do recurso de apelação
, reiterando os argumentos do Ministério Público sobre a inconstitucionalidade da limitação imposta pelo decreto regulamentador.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação interposta por
VIAÇÃO OURO E PRATA S.A.
contra a sentença proferida nos autos da
ação civil pública
movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que a empresa disponibilize passagens gratuitas e com desconto para idosos e pessoas com deficiência
em todas as categorias de ônibus, e não apenas nos veículos da classe convencional
.

A recorrente sustenta, em suas razões de apelação, que cumpre rigorosamente a legislação vigente, concedendo a gratuidade de passagens
apenas nos ônibus convencionais
, conforme estabelecido no
Decreto Federal n. 5.934/2006
. Aduz, ainda, que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites da legislação de regência, impondo obrigação não prevista expressamente na norma federal e afrontando a regulamentação da
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que a exigência de concessão do benefício
apenas nos ônibus convencionais
constitui restrição indevida ao direito dos idosos e das pessoas com deficiência, violando frontalmente o
Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003)
e a
Lei n. 8.899/1994
, que asseguram a gratuidade e o desconto na passagem interestadual sem qualquer distinção quanto à classe do ônibus.

A
Procuradoria de Justiça
, em parecer exarado nos autos, opinou pelo
desprovimento do recurso
, enfatizando a inconstitucionalidade da limitação imposta pelo decreto regulamentador, que não pode restringir um direito garantido em normas federais hierarquicamente superiores.

Passo à análise.

I – DA GRATUIDADE NO TRANSPORTE INTERESTADUAL PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

O direito à gratuidade no transporte interestadual de passageiros para idosos e pessoas com deficiência encontra respaldo expresso nas seguintes normas:

·

Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003)
, em seu
artigo 40
, que assegura
duas vagas gratuitas por veículo
e, no caso de esgotamento dessas vagas,
desconto mínimo de 50% no valor das passagens
para os idosos que excederem a cota de gratuidade;

·

Lei n. 8.899/1994
, que concede
passe livre no transporte coletivo interestadual para pessoas com deficiência comprovadamente carentes
;

·

Decreto Federal n. 3.691/2000
, que regulamenta o passe livre e
prevê a reserva mínima de duas vagas gratuitas por veículo
.

Como se vê, as normas mencionadas
não estabelecem qualquer distinção quanto ao tipo de veículo a ser utilizado
, garantindo o direito ao transporte gratuito ou com desconto
em qualquer categoria de ônibus
.

Ocorre que o
Decreto Federal n. 5.934/2006
, invocado pela recorrente, em seu
artigo 3º
, restringe a concessão do benefício apenas aos ônibus
convencionais
, o que viola frontalmente os direitos garantidos por lei federal.

II – DA HIERARQUIA DAS NORMAS E A INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO

A Constituição Federal, em seu
artigo 5º, inciso II
, consagra o princípio da legalidade, dispondo que
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei"
.

O Decreto Federal n. 5.934/2006, ao condicionar a gratuidade
apenas aos ônibus convencionais
, estabelece uma limitação não prevista na legislação superior. Isso afronta o princípio da
reserva legal
, uma vez que um decreto não pode criar restrições a direitos previstos em lei ordinária.

Ademais, nos termos do
artigo 84, IV, da Constituição Federal
, os decretos são normas meramente regulamentares e
não podem inovar no ordenamento jurídico
, tampouco criar restrições a direitos fundamentais.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que
decretos não podem restringir direitos previstos em normas hierarquicamente superiores
, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. Servidora pública municipal de Campinas. Licença-prêmio. Direito previsto no art . 120 e ss. da Lei Municipal 1.399/1955. Preenchimento dos requisitos . Indeferimento administrativo, fundado na decadência do direito em requerer o benefício no prazo de 360 dias, conforme disposto no Decreto Municipal nº 15.207/2005. Inadmissibilidade. Decreto regulamentador que claramente desbordou dos limites da lei, ao restringir o direito previsto em norma de hierarquia superior . Ação julgada procedente em parte. Sentença confirmada. Recursos voluntário do réu e reexame necessário, este considerado interposto, não providos.” (TJ-SP - APL: 10091825420148260114 SP 1009182-54 .2014.8.26.0114, Relator.: Heloísa Martins Mimessi, Data de Julgamento: 13/04/2015, 5ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/04/2015)

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESERVA REMUNERADA. SUBTENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ) . SERVIDOR COM MAIS DE 30 (TRINTA) ANOS DE TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO ART. 98 DA LEI ESTADUAL Nº 880/85. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA . 1. Trata-se de mandado de segurança preventivo impetrado por servidor militar, ocupante do cargo de Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ), objetivando que lhe seja assegurada a passagem à reserva remunerada sem o gozo das férias acumuladas no período, com base no disposto no art. 96 da Lei Estadual nº 880 de 1985. 2 . Iminência de indeferimento, na seara administrativa, do requerimento de transferência para a reserva remunerada com períodos de férias não gozados, sob o fundamento de que o Decreto Estadual nº 48.789 de novembro de 2023, estabelece que nenhum bombeiro militar poderá passar à inatividade remunerada, a pedido, sem ter gozado todos os períodos de férias de direito. 3. Carreira dos Bombeiros Militares que se encontra disciplinada na Lei Estadual nº 880/85, que prevê, no art . 98, a possibilidade de o servidor militar que contar, no mínimo, 30 (trinta) anos de serviço, requerer a sua transferência para a reserva remunerada. 4.
Decreto Estadual nº 48.789/2023 que restringiu direito preconizado em lei, à míngua de qualquer previsão no Estatuto dos Bombeiros Militares do Estado do Rio de Janeiro acerca da necessidade de prévio gozo de todas as férias antigas como condicionante para a passagem para a inatividade . 5. Decreto que, enquanto norma secundária, tem função regulamentar, nos termos do art. 84, IV, da Constituição Federal, não podendo contrariar ou extrapolar a lei, norma primária, de molde a restringir direitos nela estabelecidos, sob pena de afronta aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.
6 . Supremo Tribunal Federal que, no julgamento do ARE 721.001- RG/RJ (Tema 635), reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que é assegurada ao servidor público a conversão de licença-prêmio não gozada em indenização pecuniária, haja vista a responsabilidade objetiva da Administração Pública em virtude da vedação ao enriquecimento sem causa. 7. Na hipótese dos autos, verifica-se que o autor ingressou no serviço militar em 04/11/1998, tendo tempo total de serviço de mais de 34 anos, conforme demonstra o mapa de Tempo de Serviço acostado aos autos, preenchendo, portanto, o requisito temporal de 30 anos para a transferência para a reserva remunerada . 8. Infere-se, ainda, que a Autoridade Administrativa declarou, expressamente, que o Bombeiro Militar em referência preencheu os requisitos do SPSMERJ e solicitou transferência para a reserva remunerada, estando apto para a mesma. 9. Direito líquido e certo do impetrante à transferência para a reserva remunerada, diante da impossibilidade de exigir-se o prévio gozo dos períodos de férias de direito . 10. Concessão da segurança.” (TJ-RJ - MANDADO DE SEGURANÇA: 00179646420248190000 202400401941, Relator.: Des(a). LIDIA MARIA SODRE DE MORAES, Data de Julgamento: 09/07/2024, SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/07/2024)(destaquei)

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LEI COMPLEMENTAR N. 63/2006 QUE DESTINA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS – RESTRIÇÃO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 540/2020– ILEGALIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS – INOBSERVÂNCIA – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 .
A hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.
2. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado.” (TJ-MT 10254816720208110000 MT, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/08/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/08/2021)(destaquei)

Portanto, a limitação imposta pelo artigo 3º do Decreto n. 5.934/2006
é manifestamente inconstitucional
, pois restringe um direito garantido pelo Estatuto do Idoso e pela Lei n. 8.899/1994, além de violar o princípio da legalidade estrita.

III – DA OBRIGAÇÃO DA RECORRENTE EM ASSEGURAR A GRATUIDADE INDEPENDENTEMENTE DA CLASSE DO ÔNIBUS

A tentativa da recorrente de se eximir do cumprimento da decisão judicial sob o argumento de que apenas os ônibus convencionais deveriam disponibilizar as passagens gratuitas
não encontra amparo jurídico
.

A restrição da gratuidade apenas aos ônibus convencionais
acaba por inviabilizar o acesso ao direito, pois na prática há significativa redução da oferta de veículos dessa categoria
. Como demonstrado nos autos, a empresa recorrente opera com
predominância de ônibus da classe executiva e semileito
, restringindo a apenas um horário semanal a disponibilidade da gratuidade.

Tal prática contraria a
finalidade social das normas protetivas dos idosos e das pessoas com deficiência
, violando os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da CF), da isonomia (artigo 5º, caput, da CF) e da proteção dos grupos vulneráveis
.

Ao condicionar o direito ao transporte gratuito apenas a uma categoria específica de ônibus, a empresa cria
obstáculos artificiais ao exercício do direito
, tornando-o ineficaz e esvaziando seu conteúdo normativo.

IV – DA RESPONSABILIDADE DA ANTT E DA REGULAÇÃO DO SETOR

A
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)
, como órgão regulador do setor, deve
zelar pelo cumprimento das normas de proteção aos direitos fundamentais dos usuários do transporte interestadual
.

Não se pode admitir que uma regulamentação administrativa
suprima direitos garantidos em lei federal
, sob pena de esvaziamento das políticas públicas voltadas à inclusão e à mobilidade de idosos e pessoas com deficiência.

A ANTT, ao editar normas infralegais limitando o alcance do direito ao transporte gratuito,
extrapolou sua competência regulamentar
, razão pela qual tal restrição deve ser afastada.

Diante do exposto, resta evidente que a sentença de primeiro grau
agiu com acerto ao determinar que a VIAÇÃO OURO E PRATA S.A. disponibilize as passagens gratuitas e com desconto em todas as categorias de ônibus
.

A tentativa da empresa de restringir o benefício apenas aos ônibus convencionais
se revela abusiva e ilegal
, afrontando diretamente a legislação protetiva dos idosos e das pessoas com deficiência.

Por tais razões, em consonância ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id: 272981857),
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMEMTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025